Tribunal: TJDFT
Processo: 0023307-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUPLICIDADE DE RECURSO. PRECLUSÃO. SEGUNDO RECURSO DA CAESB NÃO CONHECIDO. LICITAÇÃO. REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SOBRADINHO. PARCELAS INADIMPLIDAS E PAGAMENTO A MENOR. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO DA CONTRATANTE AO PAGAMENTO. ALTERAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS POR INTERESSE DA CONTRATANTE. CONFECÇÃO DE TERMOS ADITIVOS COM ESTIPULAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS E PRAZOS DE EXECUÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONTRATADA FIRMADA NOS INSTRUMENTOS DOS ADITAMENTOS. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIENTE PEDIDO DE PAGAMENTO POR SUPOSTOS GASTOS COM “ADMINISTRAÇÃO LOCAL” E “DESPESAS INDIRETAS”, DECORRENTES DAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU DE CONSEQUÊNCIA IMPREVISÍVEL. ÁLEA ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO PELA CAESB NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO DA CAESB (CONTRATANTE) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONTRATADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Publicada a sentença, a CAESB (contratante e parte ré) apelou. Porém, tempestivamente, a parte autora opôs embargos declaração, os quais foram integralmente rejeitados. Considerando-se que os aclaratórios não modificaram a decisão judicial apelada, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o segundo recurso de apelação interposto pela sociedade de economia mista, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa.

2. A CAESB, em 2008, contratou determinada pessoa jurídica, via licitação sob o regime de empreitada global (Lei n. 8.666/93), para realização de obra de reforma e ampliação da estação de tratamento de esgotos de Sobradinho/DF.

3. Se o laudo pericial foi conclusivo na existência de pagamentos com atraso e inadimplemento de algumas faturas, mesmo após a unidade de fiscalização da CAESB ter atestado a execução dos respectivos serviços contratados, escorreita a sentença ao determinar a quitação das pendências financeiras, acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, em conformidade com art. 405 do Código Civil, porquanto o art. 66 da Lei n. 8.666/93 disciplina que “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial”.

4. No transcorrer da obra, constatou-se a necessidade de adaptações do projeto e suas especificações, essencialmente para fins de adequação técnica da empreitada, consoante prerrogativa conferida pelo art. 65, I, da Lei n. 8.666/93.

5. Para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as partes ajustaram 7 (sete) termos aditivos, em observância aos arts. 58, §§ 1o e 2o, e 65, § 6o, da Lei n. 8.666/93, com discriminação inequívoca de valores e novos prazos de execução, havendo expressa manifestação de vontade da contratada, anuindo integralmente com as modificações realizadas, especialmente quanto à remuneração acrescida. Em rigor, não se extrai das provas dos autos a imposição das quantias remuneratórias pela CAESB, ao revés, denota-se confluência de interesses nos pactos supervenientes.

6. O primeiro termo aditivo remonta a 22/11/2010 e o sétimo termo aditivo foi assinado em 12/12/2013, com previsão de término em 18/8/2014. Por sua vez, dos documentos que instruem a petição inicial, vislumbra-se que somente em correspondência enviada à CAESB em 7/5/2014 a contratada postulou o pagamento das denominadas “Despesas Indiretas (BDI – Benefícios e Despesas Indiretas)” e de “Administração Local”.

7. Não remanesce dúvida de que a situação retratada não se compagina à hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Acaso tais custos não tenham sido computados quando da confecção dos termos aditivos, não sendo objeto de anterior negociação entre as partes, isso diz respeito à incúria da sociedade empresária contratada, não se adequando ao regramento do art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93. Revela-se, na realidade, um verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium).

8. Consoante dicção do dispositivo invocado no parágrafo antecedente, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato ocorre quando “sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”.

9. A toda evidência, estipulados consensualmente entre as partes os acréscimos remuneratórios e prazos de execução, mediante termos aditivos assinados sem ressalva pela contratante, sem indício de imposição de preço, supostos custos adicionais decorrentes das alterações contratuais não revelam eventos extraordinários a amparar a incidência da teoria da imprevisão. Ao revés, tais podem ser antevistos, consubstanciando álea ordinária e, nessa medida, não ensejam recomposição da equação econômico-financeira do contrato.

10. Cumpre destacar, ainda, que deve ser observado, no caso, o princípio da boa-fé objetiva para proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Assim, se a contratada desde o momento das negociações anuiu com as alterações contratuais, não pode alegar supervenientemente que os aditivos lhe impuseram encargos não previstos, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido. Não se pode olvidar que o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), inibindo o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva

11. Primeiro recurso da CAESB conhecido e parcialmente provido. Recurso da contratada conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação da CAESB ao pagamento das denominadas “Despesas Indiretas (BDI – Benefícios e Despesas Indiretas)” e de “Administração Local”, pois não enquadram na categoria de eventos extraordinários ou de consequências imprevisíveis. Segundo recurso da CAESB não conhecido. Honorários majorados.